Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002497-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (AGRAVANTE), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (AGRAVADO), ERASMO APARECIDO DA SILVA - CPF: 415.084.751-72 (AGRAVADO), T. M RAMOS COMBUSTIVEIS - CNPJ: 14.199.768/0001-40 (AGRAVADO), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1002497-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADOS
: LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE CUIABÁ - CONTRATO DE LOCAÇÃO ALEGENDO FORO DE VÁRZEA GRANDE - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO ELEGENDO COMARCA DE CUIABÁ - PREVALÊNCIA CONTRATO PRINCIPAL DE LOCAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO - SUBORDINAÇÃO - SUSCITANTES RESIDENTES EM VÁRZEA GRANDE - LOCAL DO IMÓVEL OBJETO DOS CONTRATOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO REFORMADA - RECURDO PROVIDO.

O contrato de sublocação é subordinado ao contrato de locação, desta forma, se o contrato principal (locação)

elegeu o foro de Várzea Grande para dirimir qualquer dúvida e o

contrato acessório (sublocação) elegeu o foro de Cuiabá,

competente é o foro do contrato de locação diante de sua subordinação, muito mais ainda quando os suscitantes são as principais personagens no contrato principal, bem como residem no mesmo local do imóvel objeto de ambos os contratos, inexistindo o mínimo de prejuízo.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1002497-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADOS
: LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação Declaratória de Renovação de Locação Comercial c/c Pedido de Indenização nº 1018104-73.2019.8.11.0002
,

que acolheu a preliminar de incompetência Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, declinando a competência para processar e julgar a presente ação o Juízo da Comarca de Cuiabá, visto a existência de cláusula de eleição do foro no contrato de sublocação.

Inconformada, a agravante IDAZA interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que a decisão agravada merece ser reformada, sob o argumento de que os agravados não demonstraram prejuízo advindo do ajuizamento da demanda no foro onde residem e onde está localizado o imóvel objeto da demanda, de modo que pugnaram pela manutenção da ação no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

Adiante, aduz que não resta dúvida que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT é competente para processar e julgar os feitos relacionados ao contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser revista.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o total provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 77498465
.

As contrarrazões de
TM RAMOS COMBUSTÍVEIS
vieram no I
D nº 79949466
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal.

Embora devidamente intimados,
LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO
e
ERASMO APARECIDO DA SILVA
, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em
ID nº 80778968
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1002497-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADOS
: LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

De início, vale salientar que o contrato de sublocação é "subordinado" ao contrato de locação e por isso deve respeitar as regras já estabelecidas no primeiro.

Com efeito, o
CONTRATO DE LOCAÇÃO
(
ID nº 76357450
) e seu
ADITAMENTO
(
ID nº 76357450
), tendo como locador ERASMO APARECIDO DA SILVA e LINÉIA FÁTIMA DA SILVA e locatária IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, elegeram o foro da
Comarca de Várzea Grande-MT
, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

Por sua vez, o
CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO
, acessório ao contrato de locação, tendo como sublocadora IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e sublocatária T M RAMOS COMBUSTÍVEIS - EPP, elegeram o foro da
Comarca de Cuiabá-MT
, para dirimir qualquer dúvida.

Ocorre que a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO, foi ajuizado pela T.M. RAMOS COMBUSTÍVEI
S contra ERASMO APARECIDO DA SILVA, LINEIA FÁTIMA DA SILVA e IDAZA DISTRIBUÍDORA DE PETRÓLEO LTDA, conforme se denota da petição inicial de
ID nº 76349999
.

Portanto, da presente ação faz parte o locador, o locatário, o sublocador e o sublocatário, portanto, os que elegeram o foro da Comarca de Várzea Grande e os que elegeram a Comarca de Cuiabá, sendo que um contrato depende do outro, caso contrário não justificaria o contrato de sublocação.

Logo, diante da controvérsia existente, deve prevalecer o contrato principal que elegeu o foro de Várzea Grande, e não o acessório que elegeu o foro de Cuiabá.

Ademais, os suscitantes da competência ERASMO APARECIDO DA SILVA e LINEIA FÁTIMA DA SILVA, são partes principais do contrato de locação, cujo foro eleito é o de Várzea Grande, inclusive, este sequer assinou o contrato de sublocação, que elegeu o foro de Cuiabá.

Se não bastasse, inexiste o mínimo de prejuízo para os suscitantes - até porque, conforme qualificações constante no contrato de locação, ambos os locadores residente na própria cidade de Várzea Grande, sendo
LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO
na
Rua Pedro Alves Ferreira, 353, Manga, Várzea Grande/MT, CEP 78.115-660

e

ERASMO APARECIDO DA SILVA
na
Av. Mário Andreazza, Condomínio Rubi, Casa 242, Várzea Grande/MT, CEP 78.144-901
, ou seja,

no mesmo local da situação do imóvel (
Avenida Ari L. Campos esquina com Felinto Muller, Várzea Grande/MT, - CEP 78.150-000
).

Aliás, os mesmos suscitantes ajuizaram com
Ação de Despejo nº 1025320-51.2020.8.11.0002
, tendo como objeto os mesmos contratos, sendo-lhes concedida tutela de urgência, a qual foi mantida no
RAI 1021239-65.2020.8.11.0000
de minha relatoria.

No mais, diante dos foros distintos elegidos pelas partes, aplica-se o disposto no
artigo 58 da Lei nº 8.245/91
, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, e que define expressamente:

"Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguei e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

II- é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel
, salvo se outro não houver sido eleito no contrato;"

Por fim, nos termos do artigo 63 do CPC/15:

"Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações".

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre ao suscitante, consequentemente, a decisão singular deve ser reformada, de modo que os autos permaneça no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reconhecer a competência do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, para processar e julgar a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO nº 1018104 -73.2019.8.11.0002
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021